Tribunal: TJBA
Processo: 8103768-45.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8103768-45.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ROSEVAL MENDES MELO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO CARDOSO MARTINS

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MILITAR. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO. CET. COISA JULGADA MATERIAL. IDENTIDADE TRÍPLICE ENTRE MANDADO DE SEGURANÇA ANTERIOR E AÇÃO ORDINÁRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou procedente ação ordinária proposta por policial militar transferido para a reserva remunerada, condenando o ente estatal ao pagamento da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho no percentual de 125%, no mesmo patamar concedido aos militares ativos ocupantes do posto de 1º Tenente PM. O autor postulou o benefício sustentando fazer jus aos proventos integrais do posto imediatamente superior, conforme previsto no artigo 92, inciso I, da Lei Estadual nº 7.990/2001.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de coisa julgada material entre a presente ação ordinária e mandado de segurança anteriormente ajuizado com idêntica pretensão, mesmas partes e causa de pedir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A análise do acervo probatório demonstra que ambas as demandas envolvem as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, configurando identidade tríplice entre as ações.

4.

O mandado de segurança anterior foi julgado procedente por este Tribunal de Justiça, com implantação da gratificação na folha de pagamento, homologação de cálculos de liquidação e posterior trânsito em julgado do acórdão.

5.

Configura-se perfeitamente a hipótese de coisa julgada material, nos termos do artigo 337, parágrafos 1º, 2º e 4º, do Código de Processo Civil, que veda a reprodução de ação anteriormente ajuizada com decisão transitada em julgado.

6.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que é vedada a rediscussão, em ação ordinária, de matéria já apreciada em mandado de segurança com julgamento de mérito transitado em julgado.

7.

A coisa julgada constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo juiz a qualquer tempo e grau de jurisdição, não se tolerando que uma mesma lide seja objeto de mais de um processo simultaneamente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

1.

Configura-se coisa julgada material quando há identidade tríplice entre ação ordinária e mandado de segurança anterior transitado em julgado, impondo-se a extinção do processo sem resolução do mérito.

2.

É vedada a rediscussão, em ação ordinária, de matéria já apreciada em mandado de segurança com julgamento de mérito transitado em julgado.

3.

A coisa julgada constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo magistrado a qualquer tempo e grau de jurisdição].

Dispositivos relevantes citados:
Art. 92, inciso I, da Lei Estadual nº 7.990/2001; Art. 337, §§ 1º, 2º e 4º, do Código de Processo Civil; Art. 485, V, c/c § 3º, do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada:
STJ - MS: 28209 DF 2021/0362970-0; STJ - AgInt no AREsp: 1773040 RS 2020/0263357-0.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
n.
8103768-45.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante
ESTADO DA BAHIA e como apelada
ROSEVAL MENDES MELO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em
DAR
PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto da relatora.

Sala das Sessões, datado e assinado eletronicamente.

MARIA DAS GRAÇAS HAMILTON

Desembargadora Relatora